Tribunal: TJDFT
Processo: 0720483-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0720483-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: SHIRLEI RINCON FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por E.R.S. contra decisão proferida pelo Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, na ação de revisão de alimentos no 0702002-72.2020.8.07.0019, ajuizada em desfavor de A.R.R. representado por S.R.F., indeferiu a antecipação de tutela para reduzir o percentual dos alimentos devidos ao filho menor e negou a gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, em síntese, o agravante afirma que se encontra em grande dificuldade financeira. Assevera que a empresa, sua única fonte de renda, está quase falindo. Alega estar cheio de dívidas e seu nome negativado. Alega que formou outra família que também dependem de seus rendimentos para o seu sustento. Requer, em caráter de urgência, a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito a reforma da decisão atacada. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, concedo a gratuidade da justiça para o presente agravo de instrumento, apenas para a análise recursal, a fim de evitar qualquer cerceamento aos direitos de defesa e de ação, devendo o pedido ser devidamente analisado no juízo de origem. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a probabilidade do direito, mediante cognição sumária, baseados em uma probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos[1]. E o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. O genitor/agravante pretende a redução do percentual pago a título de alimentos para seu filho menor, argumentando mudanças na sua capacidade financeira. De acordo com a previsão contida no artigo 1.699 do Código Civil, a alteração na situação do alimentante ou do beneficiário da prestação alimentícia constitui fundamento para a propositura de ação revisional, verbis: Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. Acerca do tema, Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald assim lecionam na obra Direito das Famílias (2008:660): Considerada a clareza da norma legal inserida no art. 1.699 da Lei Civil, bem como a natureza rebus sic stantibus de toda e qualquer decisão ou convenção a respeito de alimentos, infere-se, com tranquilidade, a possibilidade de revisão do quantum alimentício, a qualquer tempo, quando modificada a fortuna de quem os presta ou a necessidade de quem os recebe. De fato, em se tratando de relação jurídica continuativa de tempo indeterminado, é muito comum a revisão da obrigação de prestar alimentos, comprovada a mudança na situação fática justificadora (CPC, art. 471, I). Alterada a proporcionalidade decorrente da possibilidade de quem presta e da necessidade quem recebe, justifica-se uma revisão para equalizar o quantum alimentar. Naturalmente, a revisão alimentícia está condicionada a comprovação de que houve uma mudança, para maior ou para menor, nos elementos objetivos, fáticos ou jurídicos, da obrigação alimentícia posterior à sua fixação, decorrente de fato imprevisível, não decorrente do comportamento das próprias partes, afinal, se a diminuição de sua capacidade econômica decorre de ato voluntário do alimentante ou do alimentando, não se pode justificar a revisão. No caso concreto, conforme relatado, o agravante pleiteia a redução da prestação alimentícia sob o argumento de não ter mais renda em razão da sua empresa, no ramo farmacêutico, estar cheia de dívidas e com dificuldades financeiras. Em que pesem as razões recursais, ao menos nesse momento de cognição sumária, não constam dos autos elementos capazes de comprovar a situação financeira do agravante a ponto de justificar a redução da verba alimentar. Ainda que haja dívidas em nome da empresa Drogaria Anhanguera Ltda. Me., conforme documentos colacionados nos autos de origem, verifica-se que o agravante também é sócio da Drogaria Mineirinho Ltda., da qual não se registra débitos. Também não foram juntados demonstrativos contábeis que comprovem a falta de faturamento das citadas empresas ou da impossibilidade da mesma em honrar os compromissos assumidos. Da mesma forma, em que pese a declaração de hipossuficiência do agravante, a presunção de pobreza emanada da referida declaração é relativa, sendo permitido ao juiz, mesmo sem provocação da parte adversa, denegar o benefício e, no caso, ao menos nesse momento de cognição sumária, não houve comprovação da necessidade alegada. Desta feita, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal requerida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, junho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Novo Código de Processo Civil Comentado - Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – São Paulo: RT, 20’15- art. 300